Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
O advogado de WAGNER CESAR VIEIRA peticiona nos autos informando a desistência na realização de sustentação oral. O advogado da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE, por sua vez, reitera o interesse em realizar sustentação oral, considerando que não houve julgamento do processo na sessão anterior do dia 04/11/2020, no qual estava inicialmente pautado. À Secretaria para adoção das providências cabíveis.